Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ESPÓLIO DA CONDÔMINA. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRATIVOS ATUALIZADOS DO DÉBITO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. SUJEIÇÃO. INFIRMAÇÃO DOS VÍNCULOS E DAS OBRIGAÇÕES DELES GERMINADAS. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 344 e 373, I e II). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUTOR. ENCARGO. DESINCUMBÊNCIA. RÉU. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ARGUIÇÕES DE QUESTÕES DE FATO NO APELO. MATÉRIAS SUPERADAS PELOS EFEITOS INERENTES À REVELIA E À PRECLUSÃO. PRETENSÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE INSTRUMENTO PARTICULAR (CC, ART. 206, § 5o, I; STJ, TEMA REPETITIVO No 949). DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. FENÔMENO EXTINTIVO IMPLEMENTADO APENAS ÀS PARCELAS ALCANÇADAS PELO LUSTRO ANTERIOR AO AVIAMENTO DA AÇÃO. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DATA DA PROPOSITURA. MARCO A SER CONSIDERADO. CITAÇÃO VÁLIDA. RETROAÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO (CPC, ART. 240, § 1o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. AUTOR. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. ACERVO HEREDITÁRIO. COMPOSIÇÃO. IMÓVEL DE VALOR DE RAZOÁVEL ALCANCE PECUNIÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO NÃO AVIADA. BENS LEGADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESSUPOSTOS. APREENSÃO EM COMPASSO COM A CONDIÇÃO DO POSTULANTE, NÃO DOS HERDEIROS. DEFERIMENTO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MULTA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ELISÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Demandada gratuidade de justiça por espólio, a condição financeira da universalidade deve ser aferida em consonância com o patrimônio integrante do monte partilhável e da liquidez que apresenta, e não com base na condição e situação financeira dos herdeiros, e, assim, conquanto integrada à universalidade bens de expressivo valor de mercado, não estando providos de liquidez imediata, conduzindo à apreensão de que o espólio não está em condições de suportar os custos da ação que é promovida em seu desfavor, deve ser agraciado com a benesse.
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional ou de exercer seu direito de defesa, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. Aperfeiçoada a citação com observância das formalidades, cautelas e advertências de lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, derivando que, formulada a pretensão pela parte autora, acompanhada de instrumentos que comprovem o vínculo da relação jurídica com a parte ré, consubstanciados em planilha de débitos e comprovação de propriedade do imóvel do qual germinara a cobrança das taxas condominiais inadimplidas, os fatos alinhados restam recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando o vínculo e o débito dele sobejante incontroversos, conduzindo ao acolhimento do pedido ante a inexistência de inconformidade advinda da parte ré e dos efeitos que sua contumácia lhe atraíram (CPC, art. 344).
5. Derivando a obrigação de pagar taxas condominiais de instrumento escrito confeccionado sob a forma particular, a exigibilidade da pretensão de cobrança direcionada a suprir o inadimplemento havido está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, por se emoldurar na definição do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema 949), donde, aviada a pretensão de cobrança antes do implemento do prazo prescricional, a efetivação da citação produzirá efeitos interruptivos que retroagirão à data do ajuizamento da ação (CPC, art. 240, §1o), ilidindo, por conseguinte, os efeitos da exceção substancial quanto aos débitos não alcançados pelo lustro anterior ao aviamento da ação, considerado como marco da aferição da fulminação da pretensão por expressa dicção legal.
6. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual não deriva da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
7. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
8. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição esteja sujeitado à condição de a citação/intimação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o a 4o).
9. Aperfeiçoada a revelia sob o figurino legal, ao revel é assegurado integrar-se à relação processual no estágio em que acorrer ao processo, sendo-lhe permitido, inclusive, postular a produção de provas, desde que cabíveis, necessárias e úteis, ponderados, ademais, os efeitos inerentes à contumácia no tocante ao recobrimento dos fatos alinhados como causa de pedir com o véu sobre eles lançado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara ao defender-se intempestivamente, tornando inviável que, descurando-se de manejar a defesa técnica no momento oportuno, reprise questão fática não contestada tempestivamente e que não consubstancia matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, porquanto sua própria postura processual, aliada à preclusão que irradia, ensejara o julgamento antecipado da lide de conformidade com as provas carreadas pelo autor (CPC, arts. 344, 345 e 355, I).
10. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido a decisão nos vícios que legitimam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização do embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios por ter aparelhado a pretensão aclaratória, tornando inviável que seja sancionado na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o).
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.